Tribunal: TJES
Processo: 5009069-35.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-35.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente e a Segunda Vara Cível, ambas de Serra, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença n. 5021856-20.2022.8.08.0048, derivado de ação ajuizada por Maria José André em face da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo – COHAB/ES e do Estado do Espírito Santo. O Juízo Cível declinou da competência, alegando a extinção da COHAB-ES e a assunção de suas obrigações pelo Estado, enquanto o Juízo Fazendário suscitou o conflito sob os fundamentos de que o Estado não integra formalmente o polo passivo, a COHAB-ES ainda possui personalidade jurídica e, como sociedade de economia mista, não atrai a competência da vara fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida originalmente pela Segunda Vara Cível de Serra, diante da alegação de extinção da sociedade de economia mista ré e da suposta assunção de suas obrigações pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, salvo exceções legais expressas, inexistentes no caso.

4. A alegação de extinção da COHAB-ES e a sucessão de suas obrigações pelo Estado não se reflete na formação do polo passivo do processo, uma vez que não há decisão judicial que determine a substituição da parte nem formalização da inclusão do Estado na demanda.

5. Sociedades de economia mista, ainda que em liquidação ou extinção, conservam personalidade jurídica até o encerramento regular de seu processo de dissolução, não se equiparando automaticamente à Fazenda Pública para fins de fixação de competência.

6. O juízo da Segunda Vara Cível de Serra, que proferiu a sentença exequenda, possui competência funcional inderrogável para a fase de cumprimento, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, para processar e julgar o cumprimento de sentença n. 5021856-20.2022.8.08.0048.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, conforme determina o art. 516, II, do CPC.

2. A existência de sociedade de economia mista em liquidação não altera, por si só, a competência para o cumprimento de sentença, enquanto não formalizada a sucessão por ente público nos autos.

3. A competência funcional do juízo sentenciante é inderrogável na fase de cumprimento, salvo exceções expressas previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.089.125, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023; TJMG, CC n. 0176187-49.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJEMG 01-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente para processar e julgar a causa o Juízo da Segunda Vara Cível de Serra, da Comarca da CApital, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
ÊNCIA N. 5009069-35.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SERRA.

INTERESSADOS: MARIA JOSÉ ANDRÉ, COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB/ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante a MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente e como suscitado o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, ambos de Serra, Comarca da Capital, nos autos do módulo de cumprimento de sentença n. 5021856-20.2022.8.08.0048 (número antigo 0003086-16.2012.8.08.0048), proposto por Maria José André contra Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB/ES e contra o Estado do Espírito Santo.

O MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível declinou da competência com base, em síntese, na seguinte premissa: “diante da alegação de que é equivocada a inclusão da COHAB-ES, tendo em vista que tal sociedade de economia mista foi extinta e suas obrigações assumidas pelo Estado do Espírito Santo, conforme Leis Complementares Estaduais nº 488/09 e nº 829/16, tendo o Estado do Espírito Santo manifestado o seu interesse no litígio, a sua intervenção faz com que a competência para processamento e julgamento do presente Cumprimento de Sentença seja deslocada para a Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, por se tratar do Juízo competente para processar e julgar demandas envolvendo os interesses do sobredito, conforme indica o art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo” (id 8984309 – fl. 16).

Já a MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente suscitou o conflito de competência sob o pálio de que (id. 8984309): 1) “o Estado do Espírito Santo não é parte nesta demanda, uma vez que em momento algum dos autos houve a inclusão do ente público no polo passivo da demanda” (fl. 05); 2) “as sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a presença de tais entidades nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atraem, por si só, a competência dos juízos fazendários” (fl. 07); e 3) “enquanto não concluída a liquidação e promovida a extinção por meio de lei, com a sucessão pelo Estado do Espírito Santo, a COHAB/ES ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva a legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais, ficando, com isso, afastada a competência do Juízo fazendário” (fl. 07).

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou no sentido de que “é desnecessária a atuação do órgão ministerial
...
por se tratar de ação que discute uma intercorrência de um contrato de compra e venda” (id 13671092).

Cinge-se a questão, como visto, em definir qual o Juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença n. 5021856-20.2022.8.08.0048.

Analisando os autos, verifico que a ação originária foi processada e julgada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que proferiu sentença de procedência do pedido. Após o trânsito em julgado, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, dando origem ao processo n. 5021856-20.2022.8.08.0048.

Ocorre que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo da Segunda Vara Cível de Serra declinou da competência, sob o fundamento de que a competência seria da Vara da Fazenda Pública, em razão da matéria, tendo em vista que a COHAB é sociedade de economia mista e o feito discute contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a referida companhia.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao douto Juízo suscitado.

Isso porque, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

No caso em tela, a ação originária foi julgada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Serra, sendo este, portanto, o competente para processar e julgar o cumprimento de sentença, em razão da competência funcional.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA. ACOLHIMENTO DO CONFLITO. I. Caso em exame. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juiz de direito da 2ª Vara Cível de Divinópolis em face do Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude de Divinópolis, no âmbito de cumprimento de sentença ajuizado por b. Y. T. F. Contra f. G. C. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo da vara da infância e juventude, em razão da condição de menor do exequente, ou se deve permanecer na 2ª Vara Cível, que proferiu a sentença exequenda. III. Razões de decidir 3.
O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 516, II, do CPC
, salvo exceções expressamente previstas. 4. O IRDR nº 1.0000.15.035947-9/001 (tema 15), que fixa a competência da vara da infância e juventude para causas relacionadas a direitos fundamentais de crianças e adolescentes, não se aplica ao caso, pois a sentença transitada em julgado decorreu de discussão contratual e não de situação de risco do menor. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência funcional do juízo que proferiu a sentença na fase de conhecimento é inderrogável na fase de cumprimento
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada (
AgI
nt no
ARE
sp 2.089.125, Rel. Min. Gurgel de faria, dje 15/3/2023)
.5. O menor está devidamente representado nos autos e não há elementos que indiquem a necessidade de intervenção da vara da infância e juventude. lV. Dispositivo e tese 6. Conflito acolhido para reconhecer a competência do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis. Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. O irdr nº 1.0000.15.035947-9/001 não se aplica ao cumprimento de sentença quando a matéria originária não envolve diretamente direitos fundamentais da criança e do adolescente sob risco. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.089.125, Rel. Min. Gurgel de faria, dje 15/3/2023. (TJMG – CC n. 0176187-49.2025.8.13.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, data do julgamento: 25-03-2025, data da publicação/fonte DJEMG 01-04-2025).

Nesse contexto, considerando que o processo de origem se encontra em fase de cumprimento de sentença, deve prevalecer a competência funcional, ou seja, daquele que proferiu a sentença.

No mais, é de todo razoável a proposição de que “enquanto não concluída a liquidação e promovida a extinção por meio de lei, com a sucessão pelo Estado do Espírito Santo, a COHAB/ES ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva a legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais, ficando, com isso, afastada a competência do Juízo fazendário”.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
o douto Juízo d
a
Segunda
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a Capital

(
proc. n.
5021856-20.2022.8.08.0048 -
número antigo
0003086-16.2012.8.08.0048
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.